Tribunal: TJDFT
Processo: 0725078-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725078-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BOLOS E DOCES ARTISTICOS LTDA, MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada contra MARIA DE FÁTIMA BOLOS E DOCES ARTÍSTICOS LTDA e MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS, processo n. 0724202- 59.2022.8.07.0001, na qual não deferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa devedora, tendo intimado a parte exequente a trazer documentos aptos a demonstrar o funcionamento da executada. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 198230437 dos autos de origem): “Nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) inexistência de outros bens para garantir a execução ou, se existentes, que sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento, e cujos honorários deverão ser adiantados pelo interessado; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Essas exigências se justificam para preservar a função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode comprometer as suas atividades, e o cumprimento das obrigações trabalhistas e tributárias à sociedade. Diante disso, intime-se a parte exequente para juntar aos autos documentos que comprovem que a pessoa jurídica executada encontra-se em atividade, bem como a existência de faturamento, de modo a permitir a penhora requerida. Deverá ainda acostar aos autos planilha atualizada do débito, decotados os valores levantados. Decorrido o prazo do credor, à míngua de bens para expropriação, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da decisão de ID 173279908), nos termos do artigo 921, III e §§ 1o e 4 (hipótese na qual o processo será arquivado provisoriamente, sem necessidade de nova conclusão). Após o transcurso do prazo da suspensão, os autos permanecerão no arquivo provisório, agora nos termos do § 2o também do artigo 921 do CPC. Já tendo sido realizadas diligências mediante os sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Prazo: 15 dias. Publique-se.” Inconformado, o exequente recorre. A parte agravante aduz que vem adotando todas as medidas possíveis para a satisfação da dívida e localização de bens passíveis de penhora, e que já teriam se esgotados outros meios convencionais para atingir o fim colimado. Diz ter comprovado que a empresa executada está em funcionamento, o que autoriza a constrição sobre o faturamento. Instado a comprovar regular recolhimento de preparo (ID 60557497), procedeu a juntada de ID 60780760. A liminar foi indeferida (ID 61150353). Contrarrazões apresentadas no ID 62305981, nas quais alega que “deixou de funcionar de fato desde o segundo semestre de 2023, tendo sua baixa/extinção impedida por conta de um funcionário estar encostado pelo INSS e um outro estar recluso no sistema prisional”. É o relatório. Decido. O presente Agravo de Instrumento foi interposto com o fim de se obter o deferimento da penhora do faturamento da empresa executada. Entretanto, constata-se que ocorreu fato superveniente que conduz ao não conhecimento do recurso, qual seja, o Juízo a quo apresentou ofício com informações sobre decisão proferida em 09/09/2024, na qual deferiu a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal bruto da executada (ID 63884069). Eis o dispositivo da referida decisão, in verbis: “Posto isso, defiro a penhora de 10% (vinte por cento) do faturamento mensal bruto da executada MARIA DE FATIMA BOLOS E DOCES ARTISTICOS LTDA (11.077.679/0001-33) e, por conseguinte: (a) nomeio depositária a sócia administradora e coexecutada MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS (CPF 359.370.331-91), que deverá ser intimada pelo DJE, na pessoa de seu advogado, da penhora e para apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, o plano de pagamento, para fins de manifestação do credor e ulterior deliberação judicial. (b) Os valores deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao Juízo, à disposição do exequente. (c) esta decisão fará as vezes do termo de penhora nos autos e o prazo para impugnação terá início com a publicação desta decisão. (d) caso a executada rejeite o encargo ou não apresente o plano de pagamento no prazo assinalado, o ônus de depositário e administrador será exercido pelo exequente e, se este o rejeitar, por profissional nomeado pelo juízo e qualificado para o desempenho da função, cuja remuneração deverá, a tempo e modo, adiantar nos autos e incluí-la no débito em cobrança (art. 868 do Código de Processo Civil). Por fim, atribuo a esta decisão força de ofício, para que seja comunicada ao eminente relator do agravo de instrumento no 0725078-46.2024.8.07.0000 (ID 201183936), incumbindo também ao exequente/agravante que o faça (art. 6o do CPC).” Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do presente agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal. Mutatis mutandis, confira-se alguns julgados deste egrégio TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. No caso, decidida a lide na origem, reconhecida a prescrição da pretensão executória, findam as razões para reforma de decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2.1. "( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido" (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1630634, 07128882220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. 3. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1626819, 07265912020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022.) Desse modo, ocorrendo fato superveniente que conduz ao não conhecimento do recurso, diante do deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa executada no processo de origem, deve ser reconhecida a perda do objeto do presente agravo, por ausência superveniente de interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator